Tribunal: TJPA
Processo: 0809628-97.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809628-97.2020.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809628-97.2020.8.14.0006

APELANTE:
LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO - VENDA CASADA - NÃO COMPROVADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NÃO VISLUMBRA APLICAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

2.

Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como ocorre na hipótese, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

3.

Hipótese em que considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros estabelecida no contrato impugnado, teria sido prevista no patamar de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada na hipótese, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

4.

A
lém de não ser evidenciada a cobrança da comissão de permanência, verifica-se que a aludida questão não foi objeto de impugnação da parte autora/apelante em sua exordial e, portanto, não foi objeto de análise do juízo de origem na sentença vergastada, tratando-se de vedada tentativa de inovação recursal.

5.

Acerca da Tarifa de Cadastro, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

6.

Desta feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que inexiste ilegalidade na cobrança de Tarifa de cadastro pela instituição financeira, revelando-se acertada a sentença vergastada.

7.

Ademais, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.060.515-DF, o seguro prestamista vendido em conjunto com o contrato de empréstimo acaba por trazer vantagem para ambas as partes, pois a garantia de recebimento do valor emprestado em caso de morte ou invalidez do consumidor acaba por reduzir o valor dos juros incidentes sobre o contrato de empréstimo. Tal fato afasta o argumento da abusividade a que se refere o art. 39, I, do CDC.

8.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de seguro apesar de hipótese em que as disposições referentes ao contrato de seguro estarão contidas no próprio contrato

e financiamento, estava assinado todas as páginas pela Apelante, e mesmo que a parte Apelante seja hipossuficiente na relação jurídica, não induz a conclusão necessária de que a Requerida foi obrigada a efetuar o empréstimo juntamente com o seguro prestamista.

9.

Posto que, não ficou comprovado se a celebração do contrato de financiamento ficou condicionado ao de seguro. A negociação foi legítima e não feriu princípios do CDC.

Acrescente-se, ainda, que a desistência da contratação do seguro é permitida, porque a sua contratação é facultativa.

10.

O simples fato da instituição financeira ter cobrado valor relativo à despesa com emitente não é suficiente para comprovar a sua manifesta intenção maléfica, ou que detinha a intenção de prejudicar o direito da autora e tenha agido de forma desleal propositalmente, de forma a caracterizar a sua má-fé.

11.

Dessa forma, não se vislumbra nos autos evidência plena de dolo e propósito indigno da instituição financeira, em vista do preceituado na Súmula nº 159 do STF, o que torna inaplicável a penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil e artigo 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a restituição de eventuais valores pagos a maior venha a ser de forma simples.

12.

A pactuação de contrato de financiamento com posterior pedido de revisão não é suficiente para causar abalos psíquicos, perturbando a tranquilidade e a honra do autor.

13.

Assim, o reconhecimento da abusividade na cobrança de despesa do emitente não é suficiente para caracterizar violação de direito da personalidade a ensejar reparação por danos morais.

14.

Destarte, na hipótese vertente, vejo que a circunstância evidenciada nestes autos não transcende um mero dissabor, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da ré e tampouco o dano sofrido.

15.

Consequentemente, não há que se falar em reforma da sentença para condenação da apelada em danos morais em favor do apelante, como requerido pelo recorrente.

16.

Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
e apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 28 de

março de 2023.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809628-97.2020.8.14.0006

APELANTE:
LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL “COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, justificando, em suma, a ausência dos mesmos, quais sejam, Taxas de juros remuneratórios, Capitalização de juros, Tac e Tarifa de Cadastro, Despesa do emitente, Venda Casada, Comissão de Permanência, Repetição do indébito e Danos morais, tendo como ora
apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O

autor/apelante o ingressou com a ação mencionada alhures, aduzindo que entabulou contrato de financiamento para aquisição de veículo perante o réu e que, em face dos altos encargos contratuais, quedou-se inadimplente.

Ajuizando a demanda com fulcro a obter, no mérito, o afastamento da cobrança de juros capitalizados, redução dos juros remuneratórios de 1,67% para 1,17%, exclusão de todos os encargos moratórios, afastamento da cumulatividade na cobrança de encargos moratórios, remuneratórios e taxa de permanência, repetição do indébito e danos morais para declarar a cobrança ilegal, abusiva e não contratada, afastando a inadimplência.

Diante disso, foi prolatada a sentença, conforme segue:

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e extingo o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487 I, do CPC para:

-DECLARAR ABUSIVA a cobrança de DESPESA DO EMITENTE;

-CONDENAR A RÉ A RESTITUIR à parte autora, na forma simples, o valor de R$-368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), acrescidos de juros a partir do vencimento e correção a partir do efetivo prejuízo, conforme o Enunciado 43 da Súmula do STJ.

IMPROCEDENTES O DEMAIS PLEITOS, segundo a fundamentação acima

Irresignado,
LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de apelação (ID 12685934), aduzindo em suma, a procedência dos demais pedidos indeferidos pelo juízo
a quo
, se limitando a repetir ipsis litteris os argumentos trazidos na inicial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12685938), o apelado requesta a manutenção
in totum
da sentença.

É o Relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809628-97.2020.8.14.0006

APELANTE:
LEANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a abusividade das taxas de juros previstas no contrato impugnado; a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados e de Tarifa de Cadastro.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ter restado configurada a onerosidade excessiva do contrato, com cláusulas iníquas, assentadas em juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, bem assim pela cobrança capitalizada de juros que seria vedada em nosso ordenamento jurídico; bem como que a instituição financeira teria se aproveitado do desconhecimento técnico do autor/apelante para introduzir no contrato a cobrança de tarifa de cadastro.

Da Abusividade dos Juros e
Da Capitalização dos Juros

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.
192
,
§ 3º
,
CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015). (Grifei).

No caso em exame, entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada na hipótese, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Dessa forma, máxima vênia as alegações do apelante entendo que a alegada abusividade das cláusulas contratuais decorrentes da cobrança de juros capitalizados não restam evidenciada no caso em exame.

Da Tarifa de Cadastro

Acerca da Tarifa de Cadastro, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

Perfilhou, assim, pela validade da Tarifa de Cadastro – a qual não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos a ementa do REsp 1.255.573/RS, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

[...]

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

[...]

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). (Grifei).

Desta feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que inexiste ilegalidade na cobrança de Tarifa de cadastro pela instituição financeira, revelando-se acertada a sentença vergastada.

Da Venda Casada

Observa-se que a abusividade da venda de um seguro em conjunto com o financiamento configura se somente quando o seguro é estabelecido de forma impositiva no contrato de adesão, sendo totalmente lícito, não configurando venda casada, sempre quando houver a simples oferta do produto para o consumidor sem qualquer tipo de imposição ou condição.

Vejamos o recurso repetitivo Resp 1.639.320/SP :

EMENTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.320 - SP (2016/0307286-9); RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Brasília, 12 de dezembro de 2018 (data do julgamento))

Ademais, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.060.515-DF, o seguro prestamista vendido em conjunto com o contrato de empréstimo acaba por trazer vantagem para ambas as partes, pois a garantia de recebimento do valor emprestado em caso de morte ou invalidez do consumidor acaba por reduzir o valor dos juros incidentes sobre o contrato de empréstimo. Tal fato afasta o argumento da abusividade a que se refere o art. 39, I, do CDC.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de seguro apesar de hipótese em que as disposições referentes ao contrato de seguro estão contidas no próprio contrato

e financiamento, estava assinado todas as páginas pela Apelante, e mesmo que a parte Apelante seja hipossuficiente na relação jurídica, não induzem a conclusão necessária de que a Requerida foi obrigada a efetuar o empréstimo juntamente com o seguro prestamista, portanto, não ficou comprovado se a celebração do contrato de financiamento ficou condicionado ao de seguro. A negociação foi legítima e não feriu princípios do CDC.

Acrescente-se, ainda, que a desistência da contratação do seguro é permitida, porque a sua contratação é facultativa.

Da Repetição do Indébito

Sustenta o apelante a necessidade da determinação de restituição em dobro do indébito.

No entanto, em detida análise dos autos, não se pode atribuir má-fé à cobrança do banco réu, requisito indispensável à aplicação da penalidade do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. PARCELAS PREFIXADAS. 3. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 4. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA FAVORÁVEL NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES. 6. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS DURANTE A NORMALIDADE CONTRATUAL. 7. MANUTENÇÃO DA POSSE E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFEERIMENTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DAS PARCELAS E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 8. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) 5. Impossível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, quando não ficar cabalmente demonstrada a má-fé daquele que cobrar. (...)” (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1330168-3 - Curitiba - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - J. 08.04.2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. 1. AGRAVO RETIDO DOS MUTUÁRIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 2. AGRAVO RETIDO DA PREVI. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. ART. 523, § 3º, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 3. APELAÇÃO DOS MUTUÁRIOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VARIÁVEL. FORMA DE AMORTIZAÇÃO. PRECEDÊNCIA DA AMORTIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ELEVAÇÃO DIANTE DO DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DO QUADRO ASSOCIATIVO. LEGALIDADE. TABELA PRICE.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ. 4. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 1.963-17/2000. (...) 7. A repetição em dobro é reservada aos casos em que a cobrança de indébito se deu em razão de má-fé comprovada daquele que cobrou indevidamente” (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1345739-5 - Foz do Iguaçu - Rel.: Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J. 01.04.2015).

Ora, o simples fato da instituição financeira ter cobrado valor relativo à despesa com emitente não é suficiente para comprovar a sua manifesta intenção maléfica, ou que detinha a intenção de prejudicar o direito da autora e tenha agido de forma desleal propositalmente, de forma a caracterizar a sua má-fé.

Assim, não se vislumbra nos autos evidência plena de dolo e propósito indigno da instituição financeira, em vista do preceituado na Súmula nº 159 do STF, o que torna inaplicável a penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil e artigo 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a restituição de eventuais valores pagos a maior venha a ser de forma simples.

Dos Danos Morais

Para melhor compreensão da questão, vejo por oportuno tecer algumas considerações sobre os pressupostos a ensejarem a indenização dos danos morais.

Como cediço, para a configuração da responsabilidade objetiva, devem estar preenchidos os seguintes requisitos, a saber: existência do dano, ocorrência da ação, nexo causal e falta de causa excludente de responsabilidade.

Então, de uma sequência lógica, da responsabilidade civil vem o estudo dos danos advindos da prática do ato ilícito, os quais podem ser de ordem material, moral ou estético.

Nesse desiderato, esclarece a Constituição da Republica, em seu art. 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

É sabido que o dano moral está intimamente ligado com um abalo profundo sofrido pela vítima, de forma que sua honra fique gravemente ferida, conforme é o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Porquanto, os meros dissabores, aborrecimentos, desconfortos ou sensações desagradáveis do cotidiano de uma sociedade, não gozam de força suficiente para ensejar uma indenização.

Carlos Roberto Gonçalves , citando Sérgio Cavalieri , ensina que:

"só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Sobre o assunto, valiosas ainda as lições de Sílvio de Salvo Venosa, que elucida:

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar indenização. Aqui também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem do homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há formulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contra-posição reflexa da alegria é uma constante do comportamento universal". (Direito Civil. 3. ed., v. 4. São Paulo: Atlas, 2003. p. 33).

In casu, a pactuação de contrato de financiamento com posterior pedido de revisão não é suficiente para causar abalos psíquicos, perturbando a tranquilidade e a honra do autor.

Assim, o reconhecimento da abusividade na cobrança de despesa do emitente não é suficiente para caracterizar violação de direito da personalidade a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, na hipótese vertente, vejo que a circunstância evidenciada nestes autos não transcende um mero dissabor, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da ré e tampouco o dano sofrido.

Consequentemente, não há que se falar em reforma da sentença para condenação da apelada em danos morais em favor do apelante, como requerido pelo recorrente.

Da Comissão de Permanência

No que concerne à comissão de permanência, é cediço que os enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a comissão de permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

Nesse sentido, vejamos destaca-se o aludido julgado,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DEPERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVILBRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010). (Grifei).

Desta forma, entendeu a Corte Cidadã que possuindo a comissão de permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, incabível seria sua cumulação com outros encargos, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo “
ad quo”
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/04/2023